Tribunal: TJDFT
Processo: 0015512-77.2016.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
1. Conquanto nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima receba relevo especial, não havendo prova corroborando a sua versão dos fatos, que se mostra isolada nos autos, impõe-se, sob o pálio do princípio do in dubio pro reo, a absolvição do réu por não existir prova suficiente para sua condenação, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
2. Recurso não provido.